Tribunal: TJDFT
Processo: 0711057-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711057-84.2019.8.07.0018 RECORRENTE: GESILEIDE MÁRCIA DE ARAÚJO MAITO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto, sem a indicação do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO MEDIANTE REAJUSTE GRADUAL DO VENCIMENTO BÁSICO. LEI DISTRITAL 5.008/2012. ADEQUAÇÃO DE REMUNERAÇÃO À JORNADA DE TRABALHO. LEI DISTRITAL 5.174/2013. 1. A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) foi extinta pela Lei distrital 5.008/2012, que reestruturou as tabelas de vencimentos da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, com a previsão de que tal extinção haveria de ser compensada com o recebimento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), assegurando-se a irredutibilidade dos vencimentos. 2. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 864 da repercussão geral (RE 905.357/RR) firmou tese jurídica no sentido de que a lei deve atender dois requisitos para aumento ao servidor público, a saber: (a) dotação na Lei Orçamentária Anual; (b) previsão na Lei de Diretrizes Orçamentária. 3. A Lei distrital não fixou a dotação orçamentária necessária para arcar com o aumento nos vencimentos dos servidores vinculados à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, de modo que a ausência de dotação orçamentária para os reajustes atrai a aplicação da tese fixada no RE 905.357/RR. 4. A remuneração da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal é fixada por lei, portanto não é cabível equiparar o valor da hora de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais ao atribuído à jornada de 20 (vinte) horas semanais. E não cabe ao Poder Judiciário, sob a alegação de isonomia, conceder aumento. Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal. 5. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida e provida. A recorrente alega que o acórdão recorrido, ao não julgar procedente o pedido de incorporação ao seu vencimento básico do valor relativo à GATA – Gratificação de Atividades Técnico-Administrativas, e de garantir a implantação da nova jornada de 20 (vinte) horas de trabalho, sem qualquer redução nos salários e vencimentos, ofendeu os artigos 9o, inciso II, da Lei Distrital 3.320/2004, 2o, incisos I a III, e parágrafo único, 3o e 5o, todos da Lei Distrital 5.008/2012, 1o, inciso II, e 3o, ambos da Lei Distrital 5.174/2013. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que a ausência de indicação do permissivo constitucional autoriza a incidência do óbice do verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt na TutPrv no REsp 1880265/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 30/11/2020). Ademais, também não deveria prosseguir o recurso quanto às indicadas contrariedades aos artigos 9o, inciso II, da Lei Distrital 3.320/2004, 2o, incisos I a III, e parágrafo único, 3o e 5o, todos da Lei Distrital 5.008/2012, 1o, inciso II, e 3o, ambos da Lei Distrital 5.174/2013. Isso porque a eventual reforma do acórdão recorrido está a depender da interpretação de várias leis locais, cuja apreciação é obstada pelo enunciado Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, também aplicável ao especial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015